Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DIVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulados dois pedidos iniciais, sendo um deles julgado improcedente, imperioso o reconhecimento da procedência parcial da ação, com a consequente divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes.
2. Recurso conhecido e improvido.